Tribunal: STF
Processo: Ext 1774
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo GOVERNO DA RÚSSIA em desfavor de VITALY PETROV ou VITALLI FEDOROV, cidadão russo, com base no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a Federação da Rússia, celebrado em 14/1/2002, e promulgado pelo Decreto 6.056, de 6 de outubro de 2007.



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando é investigado pela prática dos seguintes crimes (eDoc. 9, fls. 28/35):



    ““(...) durante o seu mandato no posto militar de Comandante Adjunto para o Trabalho Financeiro e Econômico - Chefe do Serviço Financeiro e Econômico (Chefe de Contabilidade) da Unidade Militar 00916, Capitão V.P. Petrov desempenhou permanentemente funções organizacionais e administrativas nas Forças Armadas da Federação Russa (unidade militar 00916), em relação às quais o Capitão V.P. Petrov era um oficial de acordo com o Parágrafo 1 da nota ao Artigo 285 do Código Penal (tal como alterado pela Lei Federal n.° 318-FZ de 01.12.2007). 



    Em 07.09.2009, foi celebrado um acordo Nº. 3-2009-39 entre a unidade militar 00916 e o VTB 24 Bank (SAF) sobre o serviço da unidade militar para o pagamento de dinheiro aos militares e pessoal civil da unidade militar utilizando cartões bancários emitidos pelo referido banco. 



    Em Dezembro de 2009, usando os seus poderes oficiais, o Capitao V.P. Petrov enviou pedidos de produção de cartões bancários ao banco "VTB 24" (SAF) para os militares R.N. Abiev, A.A. Avilov, I.S. Aleshchenko, Yu.G. Bagdasaryan, O.V.. Golubev, R.B. Gubsky, S.A. Daurov, A.V, Desyatnikov, A.B. Dimitrashko, E.V. Zhadko, E.A. Zhirovov, A.A. Zaikin, N.A. Kartavy, D.V. Kochemasov, V.A. Kurdyukov, S.S. Kurnikov, D.V. Maximenko, M.M. Muradov, R.I. Smirnov, Yakhogoyev I.Z., que servem no serviço militar na unidade militar 00916, alegadamente por ter creditado os pagamentos devidos aos referidos militares a estes cartões. […]



     Em 06 de Março de 2010, devido à expiração da assinatura digital eletrônica do comandante da unidade militar 00916, o Coronel V.A. Shevchenko - o oficial que está autorizado a tomar decisões sobre o gasto dos fundos orçamentais destinados às atividades financeiras e econômicas da unidade militar 00916 - em 11.03.2010, o Capitão V.P. Petrov, utilizando os seus poderes oficiais, obteve uma nova assinatura digital eletrônica do Coronel V.A. Shevchenko. No entanto, tendo recebido a referida assinatura digital eletrônica e sem notificar o Coronel V.A. Shevchenko, V.P. Petrov, atuando em violação da ordem estabelecida de armazenamento e utilização da assinatura digital eletrônica, não entregou o suporte eletrônico (disco) com assinatura digital eletrônica do coronel V.A. Shevchenko a este último; quando este último foi dispensado do serviço militar, este suporte eletrônico não foi destruído em devido tempo, não entregou os ficheiros ao Coronel O.V. Budanov que aceitou em 29.03.2010 os arquivos e o posto de comandante da unidade militar 00916, e guardou-o ilegalmente com o objetivo de continuar a utilizar ilegalmente a assinatura eletrônica em seu próprio proveito pessoal.” 



    […] 



    (…) enganados pelos referidos atos da Petrov V.P. sobre o fato de os pedidos de pagamento em dinheiro n.°s 310 e 179 de 20.04.2010 ter sido assinados por um funcionário autorizado a tomar decisões sobre as despesas dos fundos orçamentais atribuídos às atividades econômico-financeiras da unidade militar 00916, que foi o comandante da unidade militar em questão, bem como sobre a legalidade da transação financeira, os funcionários autorizados do departamento do Tesouro Federal de Anapa para Território de Krasnodar, na ausência de razões legítimas para tal pedido, transferiram os fundos pertencentes ao Estado no montante de RUB 12 844 111 02 kopecks, incluindo numerário no montante de 11.871.600 rublos no pedido n.° 310 de 20.04.2010 e no montante de 972.511,02 rublos no pedido n.° 311 de 20.04.2010 para a unidade militar 00916 para a conta de liquidação n.° 30232810002552000010 da VTB 24 (SAF), indicada no pedido, que é utilizada para posterior transferência de fundos para os destinatários finais dos pagamentos. 



    […] 



    Em 21.04.2010, enquanto em Temryuk, Território de Krasnodar, e em 22.04.2010, enquanto em Novorossiysk, Anapa e Temryuk, Krasnodar, V.P. Petrov retirou através de caixas automáticos parte do dinheiro que roubou. 



    Em 23.04.2010, V.P. Petrov, desejando evitar a responsabilidade legal pelo roubo de fundos estatais, deixou o território da Federação Russa através do posto de controle "Kavkaz" localizado no distrito de Temryuk, região de Krasnodar. Depois, entre 23.04.2010 e 26.04.2010, retirou o resto do dinheiro roubado através de máquinas de caixa em Sevastopol, Ucrânia. 



    V.P. Petrov desfez-se do dinheiro levantado sob as circunstâncias acima referidas à sua própria discrição. 



    Pelas ações acima referidas V.P. Petrov ilegalmente, por motivos mercenários, tomou sem compensação e converteu em seu próprio benefício os bens de outrem - dinheiro no montante total de 12.844.111 (doze milhões oitocentos e quarenta e quatro mil cento e onze rublos 02 copeques) rublos pertencentes ao Estado representado pelo Ministério da Defesa da Federação Russa, que utilizou à sua discrição, causando assim ao Estado representado pelo Ministério da Defesa da Federação Russa danos patrimoniais no referido montante, que nos termos do parágrafo 4 da nota ao artigo 158 do Código Penal é particularmente elevado, uma vez que o montante excede um milhão de rublos.”



    Ainda, por intermédio da Nota Técnica nº 258/2022/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública noticia que (a) o extraditando não detém nacionalidade brasileira; (b) o Comitê Nacional para os Refugiados informou não haver pedido de refúgio em nome do extraditando; (c) o delito aparentemente não se encontra prescrito à luz de ambos os ordenamentos jurídicos e (d) o Estado Requerente assumiu os compromissos previstos no artigo 96 da Lei 13.445/2017 (eDoc. 9, fl. 4). 



    Em 14 de Dezembro de 2022, decretei a prisão de VITALY PETROV ou VITALII FEDOROV (eDoc. 8), a qual foi devidamente cumprida em 10/8/2023 (eDoc. 9, fls. 174).



    Em 12 de abril de 2023, designei audiência de interrogatório do extraditando para o dia 18 de setembro de 2025, nas dependências da sede do Juízo Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (eDoc. 30).



    A audiência de instrução foi realizada em 28 de abril de 2023, oportunidade em que foi realizado o interrogatório do extraditando (eDoc. 43). 



    Em decisão de 9 de maio de 2023, indeferi pedido da Defesa para revogação da prisão e substituição por medidas cautelares diversas (eDoc. 51). 



    Em Defesa, o extraditando sustentou que é opositor e crítico do governo, revestindo-se o pedido de caráter meramente político. Além disso, negou a prática delituosa. Ao final, requereu o indeferimento do pedido de extradição (eDoc. 52). 



    A PGR manifestou-se pelo deferimento do pedido de extradição em 21 de abril de 2023 (eDoc. 74). 



    Em 18 de dezembro de 2023, a Defesa reiterou o pedido de revogação da prisão com a imposição de medidas cautelares substitutivas (eDoc. 85). Posteriomente, o extraditando informou ter realizado requerimento de asilo político (eDoc. 97).



    A PGR requereu a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública com a finalidade de confirmação da concessão de asilo político a VITALY PETROV ou VITALII FEDOROV. O pedido foi deferido em despacho proferido em 2 de agosto de 2024 (eDoc. 102). 



    Ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública (eDocs. 111 e 112) informaram não ter sido localizada solicitação de reconhecimento da condição de refugiado por VITALY PETROV ou VITALLI FEDOROV. 



    Em manifestação (eDoc. 112), a Defesa alega que houve erro de grafia no nome indicado no ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública e requer a renovação do ofício. Deferi o pedido em 16 de agosto de 2024 e determinei a nova expedição de ofício (eDoc. 115). 



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou em ofício que VITALY PETROV ou VITALLI FEDOROV “ostenta a condição de solicitante de reconhecimento da condição refugiado” (eDoc. 126).



    Diante da informação prestada, a PGR requereu a suspensão do presente feito até decisão definitiva acerca da condição de refugiado (eDoc. 129). 



    Em 17 de dezembro de 2024, determinei o sobrestamento do feito e a expedição de ofício ao CONARE para que esta Corte seja noticiada sobre decisão final do pedido de refúgio. Em 27 de maio de 2025, determinei a nova expedição de ofício ao CONARE para atualização das informações sobre o pedido de refúgio. 



    A defesa do extraditando requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, argumentando que o extraditando encontra-se preso há mais de dois anos sem conclusão do pedido de cooperação internacional, sendo acusado de crime sem violência ou grave ameaça, possuindo bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares no Brasil. Subsidiariamente, pleiteia a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar e, caso não acolhidas tais alternativas, requer seja determinada sua custódia no presídio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em atenção à sua condição de ex-militar oficial superior (eDoc. 142). 



    Em ofício, o CONARE informou o indeferimento do pedido do extraditando para reconhecimento da condição de refugiado em 15 de agosto de 2025, sem que tenha sido interposto recurso, nos termos da Lei 9.474/1997, entretanto, por cautela, por se tratar de pessoa custodiada, determinou a sua intimação pessoal e naquela data aguardava o decurso do prazo recursal (eDoc. 149). 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão, em parecer assim ementado (Doc. 152):



    “DIREITO INTERNACIONAL. RÚSSIA. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ DECISÃO DO CONARE QUANTO AO REQUERIMENTO DE REFÚGIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CUSTÓDIA IMPOSTA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR A SER MANTIDA. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEFESA E NOVA VISTA DOS AUTOS APÓS INFORMAÇÕES SOBRE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de existência de vínculos familiares com o Brasil, residência fixa e bons antecedentes, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie. Ademais, verifico que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado pelo extraditando foi indeferido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em 15 de agosto de 2025 (eDoc. 149). 



    A propósito, destaque-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 152):



    “Contudo, não há elementos nos autos que demonstrem quaisquer das situações excepcionais que justifiquem a superação da custódia cautelar. Não foram demonstradas situações que tornem o cárcere insuportável ao extraditando, tais como severa precariedade do seu estado de saúde, necessidade de resguardar direitos de filhos em tenra idade ou excesso de prazo que seja imputável ao Estado requerente.



    Assim, conclui-se que a prisão cautelar para fins de extradição do natural russo VITALY PETROV OU VITALII FEDOROV é medida que se impõe, devendo ser mantida para assegurar a sua eventual entrega ao Estado requerente.



    Por fim, no que tange à mais recente informação encaminhada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (OFÍCIO N2 3/2025/CONARE_em_prod/CONARE/DEMIG/SENAJUS/MJ) comunicando o indeferimento da solicitação da condição de refugiado, faz-se necessário aguardar o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido de defesa, mantendo-se em custódia o estrangeiro, e requer nova vista dos autos após a juntada das informações complementares sobre eventual interposição ou não do recurso administrativo do extraditando.”



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    OFICIE-SE à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE/MJSP para que preste informações sobre a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o refúgio ao extraditando (eDoc. 149). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente